Tribunal: TJSP
Processo: 0000445-32.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e inconstitucionalidade da pena de multa. Descabimento.

1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e inconstitucionalidade da pena de multa. Descabimento.

1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado trazia consigo, em local conhecido como "ponto" de tráfico, para fins de entrega a consumo de terceiros, 11 invólucros plásticos contendo "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 17,10g. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente, que justifica o aumento, na segunda etapa da dosimetria da pena. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o apelante negou a prática do crime tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo. Assim, evidente que não faz jus à pleiteada circunstância atenuante, visto que não ocorreu o requisito legal essencial necessário à concessão da benesse, qual seja, a confissão espontânea, conforme já decidido na r. sentença de primeiro grau. Desse modo, impedido o reconhecimento da atenuante da confissão. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente tal condição para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstraram, inclusive, que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

3. Inconstitucionalidade da pena de multa cominada não reconhecida. Valor expressivo proporcional a` conduta, equiparada a` hedionda, que deve ser tratada com maior rigor, nos termos da CF/88. Princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte.

Negado provimento.